Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-50.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706595-50.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições de IDs 33800043 e 34106947, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem os autos à origem. Publique-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator